Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-10.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017071-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JERRY ADELINO DE OLIVEIRA - CPF: 048.226.831-09 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), ELIANE DE ASSIS SOUZA - CPF: 020.219.791-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, visando à revogação da custódia cautelar ao argumento de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente as hipóteses do art. 313 do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas, notadamente as protetivas de urgência, são suficientes para resguardar a vítima e o processo.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige, além do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, o enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 313 do CPP.

4. Os delitos imputados não possuem pena máxima superior a 4 anos, afastando a incidência do art. 313, I, do CPP.

5. Não há condenação anterior com trânsito em julgado por crime doloso, o que afasta a hipótese do art. 313, II, do CPP.

6. Não houve descumprimento prévio de medidas protetivas de urgência, pois inexistentes à época dos fatos, inviabilizando a aplicação do art. 313, III, do CPP.

7. A fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva não supre a ausência de hipótese legal de cabimento da prisão preventiva.

8. A existência de ação penal anterior em andamento, sem condenação definitiva e sem histórico de descumprimento de medidas protetivas, não justifica, por si só, a segregação cautelar.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à suficiência das medidas protetivas de urgência, tornam desproporcional a manutenção da prisão.

10. A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas e retomada da convivência reforça a desnecessidade da custódia extrema, sem prejuízo de sua proteção por outros meios legais.

IV. Dispositivo

11. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enquadramento do caso em qualquer das hipóteses do art. 313 do CPP impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta do delito não supre a ausência de hipótese legal de cabimento da prisão preventiva.

3. A inexistência de descumprimento de medidas protetivas de urgência afasta a incidência do art. 313, III, do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas tornam desnecessária a custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, §1º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21, §2º; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 21, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1002206-79.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 24.02.2026; TJMT, HC nº 1034470-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017071-10.2026.8.11.0000

PACIENTE: JERRY ADELINO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Jerry Adelino de Oliveira
, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal nº 1008942-07.2026.8.11.0003, mantém a prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, ambos no contexto de violência doméstica [art. 147, §1º, do CP, e art. 21, §2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006].

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP, não foram preenchidos, e
2)
o paciente possui predicados pessoais (endereço fixo e ocupação lícita).

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada (id. 361983372).

O pedido liminar foi deferido, para revogar a prisão preventiva em desfavor do paciente (id. 362409878).

A autoridade, indicada como coatora, foi dispensada das informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Fânia Amorim (id. 363196359).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Na hipótese, tem-se que no dia 04.04.2026, o paciente foi preso em flagrante pela Guarnição da Polícia Militar que foram informados:

“(...) QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO ESTARIA OCORRENDO UMA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AO CHEGARMOS NO LOCAL A VITIMA PASSOU A NOS RELATAR QUE POR MOTIVOS DE CIÚMES TERIA AGREDIDO A SUA ESPOSA COM TAPAS NO ROSTO E EMPURRÕES QUE SEGUNDO ELA FOI CAUSADO DEVIDO UM AMIGO DO SEU ESPOSO QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA E NO MOMENTO EM QUE IA EMBORA FOI DESPEDIR DA MESMA E ISSO DESENCADEOU MOMENTO DE FÚRIA NO AGRESSOR, ENTÃO DE POSSE DE UMA FACA TENTOU FURAR O SEU AMIGO E TAMBÉM A SUA ESPOSA, QUE CONSEGUIU EVITAR OS GOLPES E NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE O AMIGO CONSEGUIU ESCAPAR E FOI EMBORA. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E FEITO O USO DE ALGEMAS PARA A SEGURANÇA DA GUPM E DO CONDUZIDO; O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA 1°DEL. POL. SEM LESÕES CORPORAIS PARA O REGISTRO DO B.O E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS: A FACA USADA PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FOI LACRADA N° 04290252. (...).”
(id. 229056566 – incidente nº 1008548-97.2026.8.11.0003).

No dia 05.04.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti, representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e periculum libertatis, representado por uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, acrescido das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do mesmo diploma legal.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e indícios robustos de autoria, está plenamente demonstrado, conforme já explicitado no tópico anterior.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do Código de Processo Penal, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda à hipótese prevista no inciso III, considerando que os delitos foram praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a custódia necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida nos autos nº 1008549- 82.2026.8.11.0003.

De igual forma, deflui dos autos a presença do periculum libertatis, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do evidente risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi do agente, demonstra sua periculosidade social e a necessidade de resposta estatal adequada. O autuado não se limitou a ameaças verbais; segundo os relatos, armou-se com facas, perseguiu um terceiro e, ato contínuo, voltou-se contra sua própria companheira, tentando golpeá-la. Tal escalada de violência, que partiu de agressões físicas (tapas e empurrões) para o emprego de arma branca com intenção letal, revela um comportamento descontrolado e perigoso, que coloca em risco iminente a integridade física e a vida da vítima.

O principal fundamento para a segregação, contudo, é o elevadíssimo risco de reiteração delitiva. Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC do TJMT, verifica-se que JERRY ADELINO DE OLIVEIRA já responde a outra Ação Penal (Processo nº 1024700- 65.2022.8.11.0003), por crimes de Perseguição (stalking) e Lesão Corporal, também praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. (...).”
(id. 229058361 – incidente nº 1008548-97.2026.8.11.0003).

Na mesma data foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente:

“(...) Dessa forma, com fundamento nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), DEFIRO as seguintes medidas protetivas de urgência, em favor da vítima ELIANE DE ASSIS SOUZA:

a) Afastamento do requerido do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

b) Proibição do requerido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros;

c) Proibição do requerido de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

d) Proibição do requerido de frequentar a RESIDÊNCIA, O LOCAL DE TRABALHO, BEM COMO A CASA DE PARENTES E AMIGOS DA OFENDIDA, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta;

e) Recondução da ofendida ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor;

f) Disponibilização do Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher) em favor da vítima, visando a sua proteção e segurança. (...).”
(id. 229056083 – incidente nº 1008549-82.2026.8.11.0003).

Em 13.04.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente
“como incurso nas penas pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, § 2º, do Decreto-Lei 3.688/41), no contexto da Lei nº 11.340/2006”
(id. 230019929 – AP nº 1008942-07.2026.8.11.0003).

No dia 14.04.2026, o juízo
a quo
recebeu a denúncia (id. 230211620 – AP nº 1008942-07.2026.8.11.0003).

A Defesa apresentou resposta à acusação em 22.04.2026 (id. 230902594 – AP nº 1008942-07.2026.8.11.0003).

O juízo singular decretou a prisão preventiva por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta [por ciúme, o paciente agrediu sua convivente com tapas no rosto e empurrões e, na mesma ocasião, de posse de uma faca tentou furar o seu amigo e a sua convivente], evidenciada pelo
modus operandi
, bem como o risco de reiteração delitiva, ante a existência de ação penal anterior em andamento por crimes praticados no âmbito de violência doméstica.

Sobre o tema, a i. representante da Procuradoria-Geral de Justiça sustenta pela manutenção da prisão preventiva, sobretudo ao considerar o risco de reiteração delitiva quando se avalia a existência da ação penal em andamento, a qual tem por objeto um fato ocorrido há aproximadamente 04 (quatro) anos atrás e se trata de vítima diversa.

Ainda, é importante salientar que, naquele caso, foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente e
não
houve qualquer registro de descumprimento.

Contudo, sem descuidar da gravidade dos fatos, é preciso analisar o caso deste
writ
com a cautela necessária, pois a prisão preventiva é medida de exceção e deve ser aplicada somente quando admissível.

Diante disso, passo à análise das hipóteses de cabimento da custódia cautelar, à luz do art. 313 do CPP.

Inicialmente, o
inciso I
do referido artigo admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que não representa a realidade do caso.

Isso porque, o crime de ameaça prevê pena máxima de seis meses de detenção e, se cometido contra mulher, aplica-se a pena em dobro, enquanto a contravenção penal de vias de fato possui pena máxima de três meses e, se praticada contra mulher,
“aplica-se a pena em triplo”
, não alcançando o patamar legal de 04 anos.

Quanto ao
inciso II
, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, também não é a hipótese dos autos, comprovado pela Folha de Antecedentes do paciente (id. 229480063 – AP nº 1008942-07.2026.8.11.0003).

Em relação ao
inciso III
, verifica-se que se trata de cabimento de prisão preventiva
quando há descumprimento de medidas protetivas de urgência
.

Nesse ponto, insta consignar que anteriormente ao acontecimento dos fatos não havia MPU em vigor, logo, não há configuração de descumprimento.

Aplicável à hipótese:

“(...) A decisão impugnada, apesar de demonstrar fundamentadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de se resguardar a vida e a integridade física e psíquica da suposta vítima,
deixou de observar que a decretação da prisão preventiva exige a caracterização de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal
. No caso dos autos,
a pena máxima cominada ao delito não é superior a 4 anos, o paciente não é reincidente em crime doloso e não violou medidas protetivas de urgência, pois nenhuma vigorava até então
. (...).”
(TJMT, N.U 1002206-79.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.02.2026)

O inciso IV do art. 319 do CPP foi revogado.

De outro lado, o inciso V prevê a admissão da prisão preventiva na hipótese de o
“crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil”
, o que também não o caso dos autos.

Nota-se que, no caso concreto,
a medida extrema foi fundamentada na necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência
, sem que haja notícia de seu descumprimento, o que fragiliza a conclusão quanto à imprescindibilidade da custódia cautelar neste momento processual.

Diante do exposto, embora se reconheça a gravidade dos fatos, consistentes em agressões físicas contra a companheira, seguidas do emprego de arma branca, com tentativa de atingir a vítima e terceiro presente no local, não há previsão legal, por ora, para a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, é imperioso ressaltar que a vítima
“compareceu ao Fórum da Comarca de Rondonópolis, no Cartório da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no dia 17/04/2026, com o objetivo de solicitar a retirada das medidas protetivas”
, assim como
“manifestou o desejo de retomar a convivência e dar continuidade aos planos de formalização da união por meio do casamento”
, nos termos do Relatório Psicossocial realizado em 17.04.2026 (id. 230761235 – MPU nº 1008549-82.2026.8.11.0003).

Nesse ponto, considerando o exposto acima, bem como os predicados pessoais favoráveis do paciente [residência fixa e ocupação lícita] e as medidas protetivas de urgência em vigor se mostram suficientes para a garantia da sua integridade física.

Nesse sentido:

“(...) 5. A ausência de notícia de descumprimento de medidas protetivas anteriores, somada a condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço e ocupação lícita), reduz a imprescindibilidade da prisão. (...).”
(N.U 1034470-86.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.10.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
, para confirmar a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o paciente foi posto em liberdade no dia 23.04.2026 (id. 231274573 – AP nº 1008942-07.2026.8.11.0003).

Delego ao juízo
a quo
a notificação da vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026